Tribunal: STF
Processo: RE 1135251
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 60, p. 91-93):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. CONCUSSÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES 



    1.1 - Investigações motivadas por inimizade com o Juiz Federal Helder Girão Barreto: A alegação já foi afastada pela Corte Especial, na ocasião do recebimento da denúncia, razão pela qual está preclusa. 



    1.1.1 - Naquela ocasião, o Plenário entendeu não haver "embasamento para sustentar a procedência dessa alegação, até porque, tão pronto se verificou a possível participação do desembargador nos fatos, declinou da competência, ficando o inquérito sob controle do STJ. Assinale-se que, como é próprio do sistema acusatório, o juiz, na fase de inquérito, não realiza diligências, não produz provas, limitando-se a autorizar aquelas submetidas a reserva jurisdicional. No caso, a prova colhida foi, substancialmente, a testemunhal, cuja coleta não teve ingerência judicial. Assim, não é o caso de se anular o inquérito pelo motivo alegado". 



    1.2 - Nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica: Também houve preclusão quanto a essa preliminar, pois já houve deliberação a esse respeito pela Corte Especial, por ocasião do recebimento da denúncia. 



    1.2.1 - Além disso, foram inutilizadas as provas obtidas por esse meio e determinado que fossem "riscadas da denúncia as transcrições de interceptações telefônicas, bem como quaisquer referências ao conteúdo daquelas interceptações". Essas providências foram devidamente cumpridas, conforme atas juntadas aos autos. 



    1.3 - Ocorrência de error in judicando: A Corte Especial, por ocasião do recebimento da denúncia, analisou tão somente os fatos denunciados, bem como a imputação pretendida pelo Ministério Público Federal. Não há falar, portanto, em julgado extra petita, razão pela qual rejeito a preliminar sub examine. 



    1.4 - Nulidade da denúncia: A avaliação de provas quanto à sua validade e eficácia deve ser feita no momento do julgamento de mérito, e não alegada como preliminar. 



    1.4.1 - No caso dos autos, os réus desenvolveram ampla atividade probatória sobre os fatos imputados e não demonstraram dificuldade em exercer a ampla defesa. Assim, a denúncia cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. 



    1.4.2 - Além disso, ao receber a denúncia, a Corte Especial do STJ apreciou fundamentadamente todas as imputações pretendidas pelo Ministério Público Federal e analisou a situação de cada um dos réus, tendo como parâmetro a verificação de justa causa a autorizar a persecução penal. 



    2. DO MÉRITO 



    2.1 - Do crime denunciado: Os réus Mauro José do Nascimento Campello, Valderlane Maia Martins, Larissa de Paula Mendes Campello e Clementina Beltrão de Paula Mendes foram denunciados como incursos nas penas do crime de concussão (art. 316, do Código Penal), decorrente da exigência de que as servidoras Célia Maria Bombonati e Djanira Cruz repassassem parte de seus vencimentos como condição para permanecerem nos respectivos cargos em comissão. 



    2.1.2 - Trata-se de crime formal, que não deixa vestígios e se consuma com a simples exigência da vantagem indevida (HC 356.006/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 12/9/16). 



    2.2 Do primeiro conjunto de fatos denunciados: Os réus Mauro José do Nascimento Campello e Larissa de Paula Mendes Campello efetivamente exigiram que Célia Maria Bombonati, à época dos fatos Coordenadora de Recursos Humanos do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, partilhasse parcela da remuneração referente ao cargo em comissão no período em que referido Tribunal foi presidido pelo Desembargador Mauro Campello (entre 2003 e 2005). 



    2.2.1 - Para camuflar o caráter ilícito da prática, a entrega da quantia em espécie à Larissa Campello se dava por meio de envelopes encaminhados à residência de Mauro Campello e Larissa Campello por motoristas de confiança do Desembargador. 



    2.2.2 - O conteúdo suspeito de tais envelopes foi evidenciado no depoimento prestado pela ré Clementina, sogra do réu Mauro Campello, em sede de interrogatório judicial. 



    2.2.3 - Os demais depoimentos prestados pelos motoristas de Larissa e Mauro Campello, tanto em sede de inquérito quanto na fase da ação penal, dão conta de que, efetivamente, houve a entrega de envelopes enviados por Célia Bombonati à Larissa fora do expediente de trabalho. 



    2.2.4 - O motorista Edmar relatou, em depoimento prestado em sede de ação penal, ocasião em que Larissa foi pessoalmente com ele até a sede do Tribunal Regional Eleitoral para pegar um envelope com Célia Bombonati.



     2.2.5 - A ameaça de ser exonerada do cargo em comissão ocupado, bem como a pressão para que assinasse a documentação referente a acidente com o veículo do TRE/RR, são fatores que acentuam, sobremaneira, a influência coercitiva exercida sobre Célia Bombonati. 



    2.2.5 - Assim, está comprovada a responsabilidade criminal de Mauro José do Nascimento Campello e Larissa de Paula Mendes Campello decorrente da exigência ilícita de que a servidora comissionada do TRE/RR Célia Bombonati repassasse parte de sua remuneração (equivalente a R$ 1500,00 mensais) como condição para permanecer no cargo de Coordenadora de Recursos Humanos da Corte Eleitoral. 



    2.2.6 - No entanto, as provas constantes dos autos não são hábeis a sustentar a denúncia de que houve também exigência ilícita feita por Valderlane Maia Martins a configurar o crime de concussão. A existência de dúvida razoável quanto a essa parte da denúncia, não sustenta o pretendido decreto condenatório pelo Ministério Público Federal, tendo em vista a ausência de provas. 



    2.3 Do segundo conjunto de fatos denunciados: Em sede de Inquérito, Djanira Lima Cruz, então Secretária do Gabinete de Mauro Campello, afirmou perante a Autoridade Policial que foi obrigada a repassar parte de sua remuneração à Clementina Beltrão de Paula Mendes, sogra do Desembargador. Esse fato foi confessado por Clementina também em sede de Inquérito. 



    2.3.1 - Ocorre que, em sede de ação penal, Djanira mudou a versão inicialmente apresentada, tendo assumido expressamente que mentiu em seu primeiro depoimento. Por sua vez, também na fase de ação penal, Clementina alterou a versão inicialmente exposta em seu depoimento. Não foram colhidos quaisquer outros elementos probatórios hábeis a sustentar a segunda parte da denúncia ora analisada. 



    2.3.2 - Assim, a confissão de Clementina Beltrão de Paula Mendes, em fase de Inquérito, por si só, não pode respaldar a procedência do poder de punir estatal, pois não foi corroborada por nenhum outro meio de prova produzido sob efetivo contraditório. 



    3. DAS PENAS 



    3.1 - Condenação de Mauro José do Nascimento Campello às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade. 



    3.2 - Determinação de perda do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima: O início da conduta delituosa se deu enquanto ele ainda ocupava somente o cargo de Desembargador do TJ/RR, ao ceder a funcionária Célia Bombonati para o Tribunal Regional Eleitoral com o propósito de exigir que ela repassasse parte da remuneração do futuro cargo a ser ocupado por ela na Corte de Contas. 



    3.2.1 - O crime foi praticado com infringência dos mais elementares dos princípios que norteiam o exercício da função pública (em especial da legalidade, moralidade e impessoalidade), o que evidencia manifesta incompatibilidade do seu agente com o exercício da função pública de Desembargador. 



    3.2.2 - O delito pelo qual ora é condenado - concussão - revela justamente violação aos deveres mantidos com a Administração Pública. Por fim, a pena a ele aplicada supera um ano de reclusão. 



    3.3 - Condenação de Larissa de Paula Mendes Campello às penas de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, estabelecidos à razão unitária do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Substituição da pena de liberdade por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade. 



    3.4 - Absolvição das rés Valderlane Maia Martins e Clementina Beltrão de Paula Mendes por falta de provas (art. 386, V, do Código de Processo Penal). 



    4. CONCLUSÃO 



    4.1 - Ação penal julgada parcialmente procedente.”



    Na sequência, foi deferido o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, a fim de afastar Mauro José do Nascimento Campello dos cargos de Desembargador e Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, até o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório. Confira-se a síntese do julgamento (eDOC 62, p. 77/78):



    “PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROLATADO POR ESSA CORTE ESPECIAL. CONCUSSÃO. AFASTAMENTO DO CARGO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA A PRÁTICA DO CRIME. 



    1. Em 4/10/17, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento unânime de mérito na ação penal em epígrafe. Em virtude da efetiva prática do crime de concussão, cominou ao Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima Mauro José do Nascimento Campello as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Foi também decretada a perda do cargo de Desembargador. 



    2. Esta Corte Especial tem admitido o afastamento cautelar de autoridades com prerrogativas de foro na hipótese da efetiva utilização do cargo público para a prática de infrações penais. Deliberou recentemente pelo afastamento cautelar de réu ocupante de cargo de Desembargador em vista a presença, naquele caso, de indícios de prática do crime de concussão, em circunstância semelhante à discutida no presente caso (APn 825/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, DJe 02/02/2016). 



    3. Esta Corte Especial também tem entendido pela manutenção afastamento do cargo do agente com prerrogativa de foro após prolatado acórdão penal condenatório até o seu trânsito em julgado, ao fundamento de que o exercício da função pública é incompatível com a prática de crimes que revelam "menoscabo à função desempenhada, grave ofensa aos mais comezinhos princípios da Administração Pública" (APn 675/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe 02/02/2016). 



    4. No mesmo sentido, no julgamento da Ação Penal 300/ES, foi também determinada a manutenção do afastamento do cargo ocupado pelo réu mesmo após o julgamento de mérito, tendo em vista ter havido a efetiva utilização do cargo pelo agente com vistas à prática dos crimes pelos quais houve a condenação (APn 300/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2016, DJe 07/10/2016) 



    5. No caso em concreto, estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República de afastamento do réu Mauro José do Nascimento Campello dos cargos de Desembargador e de Corregedor-Geral de Justiça do TJ/RR. O acórdão condenatório concluiu que o réu efetivamente utilizou do relevante cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima para assegurar a prática do crime de concussão pelo qual foi condenado. 



    6. O réu atualmente ocupa também o cargo de Corregedor-Geral de Justiça do TJ/RR, cuja atribuição, dentre outras, engloba a responsabilidade de avaliar a conduta e atos funcionais de todos os Magistrados da Corte de Justiça local. Nesse contexto, a condenação pela efetiva prática de crime contra a Administração Pública é circunstância que notoriamente ressalta a incompatibilidade com o exercício também desse mister. 



    7. A providência aqui deferida não se confunde com a execução provisória da pena. Isso porque o afastamento cautelar tem natureza jurídica de medida cautelar diversa da prisão, prevista no Código de Processo Penal e Lei Orgânica da Magistratura Nacional, com vistas à preservação da ordem pública. Além do mais, não implica na perda do cargo ocupado, já que são preservadas as garantias constitucionais e legais que lhes são inerentes. 



    8. Pedido do Ministério Público Federal deferido para determinar o afastamento de Mauro José do Nascimento Campello dos cargos de Desembargador e de Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, até o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório.”



    Os embargos de declaração opostos contra os supramencionados acórdãos foram rejeitados (eDOC 62, p. 132-134). 



    No recurso extraordinário de Mauro José do Nascimento Campello, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVII, XXXIX, XLVI, LIII, LIV e LVII; 93, IX; 95, I; e 129, § 4º, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se a absolvição do recorrente, sustentando vulneração aos princípios da legalidade penal, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bom como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Assevera que a condenação do recorrente está embasada unicamente nos depoimento da Sra. Célia Bombonati e dos motoristas do magistrado, mas que essas provas são imprestáveis para tal fim, porquanto o depoimento da primeira não é confiável, visto que foi ela quem deflagrou o processo acusatório em questão, imbuída de espírito vingativo contra o acusado. De igual modo, o depoimento dos motoristas nada provam contra o recorrente, tendo em vista que a simples remessa de documentos do gabinete para a residência de magistrados é algo natural e corriqueiro, de modo que a condenação está baseada apenas em prova indiciária, violando os referidos princípios constitucionais. 



    Nesse sentido, afirma que “é completamente descabida a aferição da exigência de vantagem indevida, conforme determinado pelo art. 316 do Código Penal, com os demais depoimentos transcritos ao longo do acórdão impugnado”, destacando, ainda, que “Entender que o suposto recebimento de envelopes é o mesmo que exigir vantagem indevida viola, sob todas as óticas, o princípio da legalidade estrita, por não haver incidência da conduta humana à previsão abstrata prevista em lei” (eDOC 63, p. 70-72).



    Aduz-se, nessa linha, que a conduta praticada pelo recorrente é atípica, notadamente porque, “No caso dos autos, não há crime sem que comprovada a exigência indevida - e isto foi reconhecido pelo acórdão condenatório” (eDOC 63, p. 74).



    Em seguida, assenta que, “além das inúmeras transcrições de depoimentos colhidos em sede de inquérito, o acórdão recorrido, por diversas vezes, baseia-se única e exclusivamente em prova inquisitiva” (eDOC 63, p. 76). 



    Assinala que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena, disposto no art. 5º, XLVI, da CF/88, “haja vista a utilização de elementos que integram o próprio tipo penal para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e, por consequência, aumentar indevidamente a pena-base, em manifesto bis in idem” (eDOC 63, p. 78). Salienta, ainda, que a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade também prejudicou a fixação da pena pecuniária, além de também ter surtido efeito na fixação do regime mais gravoso. 



    Defende que as carreiras da Magistratura e do Ministério Público são constitucionalmente equiparadas, de maneira que, no caso dos autos, a decretação da perda do cargo público, baseada no art. 26 da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), se deu de forma indevida, uma vez que “sobreveio Lei Complementar posterior à Constituição, regulamentando a decretação da perda de cargo público com relação aos membros do Ministério Público, que, por simetria, também se projeta ao Poder Judiciário, condicionando a parda do cargo não mais apenas à decisão da condenação penal, mas, também, à decisão final de Ação Civil própria para a decretação da sanção jurídica da perda do cargo” (eDOC 63, p. 87).



    Pondera que Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN), que é anterior à Constituição da República de 1988, é inoperante em diversas situações, a exemplo do caso dos autos, de modo que “a LOMAN deve sofrer atualizações para compatibilização com o regime jurídico do Ministério Público, sob pena de subversão à lógica constitucionalmente prevista” (eDOC 63, p. 91/92). 



    Por fim, registra que, “in casu, a afronta ao juiz natural é nítida, eis que um verdadeiro Tribunal de exceção foi (auto)criado para processar e julgar o recorrente, cujo julgador era seu inimigo declarado e havia, de forma explícita, dado ensejo à instauração de procedimento investigatório” (eDOC 63, p. 97).



    No apelo extremo interposto por Larissa de Paula Mendes Campello, fundado no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se afronta aos arts. 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Em suas razões, alega-se violação aos princípios do juiz natural, da individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Assenta que o feito deveria ter sido desmembrado, sendo encaminhado para a Justiça Estadual de Roraima, porquanto a ré, ora recorrente, não possui prerrogativa de foro, não se justificando, assim, o seu julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, salienta que, ao ferir o juízo natural da causa, a garantia constitucional da ampla defesa também ficou prejudicada, tendo em vista que o julgamento originário impediu que a defesa manejasse recursos de natureza ordinária, vulnerando o duplo grau de jurisdição. 



    Questiona-se, em seguida, a credibilidade dos depoimentos que embasaram a condenação, aduzindo que “O acórdão condenatório e posterior acórdão dos embargos de declaração, se ampararam exclusivamente no depoimento de CELIA BOMBONATI, que não encontra eco na densa prova produzida sob o crivo do contraditório, são fartos os depoimentos em contrário, que não devem ser olvidados” (eDOC 63, p. 29/30), tudo a demonstrar que a recorrente deve ser absolvida. 



    Assevera que a pena de multa pecuniária foi fixada de forma desarrazoada e sem motivação suficiente, não encontrando correspondência nos fatos descritos nos autos, devendo, assim, ser readequada para valor condizente com a situação financeira da recorrente. 



    Na mesma linha, tece considerações sobre a dosimetria da pena, em especial acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ressaltando que o acórdão afrontou o princípio da individualização da pena, e que “Alegações genéricas, ou a singela utilização de frase vazia e lacônica sobre a necessidade de reprovação do crime não serve como razão para exasperar a pena-base, malferindo a norma constitucional que impõe ao julgador a necessidade de fundamentação” (eDOC 63, p. 34). 



    Ao fim, defende a inexistência de justificativa idônea para fixação de regime inicial mais gravoso, sobretudo quanto se leva em conta o quantum da pena aplicada em concreto, a revelar a necessidade de modificação para o regime aberto. 



    A Vice-Presidência do STJ admitiu os extraordinários (eDOC 63, p. 172-190). 



    Em 26.06.2018, a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB apresentou petição requerendo o ingresso nos autos como amicus curiae. Em suas razões, tece considerações acerca da simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, sustentando, em relação aos magistrados de todo o país, a “necessidade de ação própria para decretar a perda do cargo, sem que isso implique a cassação da aposentadoria” (eDOC 64). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento dos recursos extraordinários (eDOC 63, p. 227-236).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Recurso extraordinário interposto por MAURO JOSÉ DO NASCIMENTO CAMPELLO. 



     Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Com efeito, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, condenou o ora recorrente pela prática do crime de concussão, tipificado no art. 316 do Código Penal, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 60, p. 104-115):



    “Consta dos autos que o réu Mauro José do Nascimento Campello, agente por prerrogativa de foro (Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima), ocupou ao cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do mesmo ente federativo entre fevereiro de 2003 e fevereiro de 2005. 



    Com a assunção ao cargo de Presidente, suas atribuições passaram a envolver a gestão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima, sendo responsável pelo provimento e nomeação dos cargos em comissão que compõem a estrutura administrativa do referido órgão. 



    Nesse contexto, a nomeação da servidora Célia Bombonati ao cargo de Coordenadora de Recursos Humanos do Tribunal Regional Eleitoral foi decisão tomada pelo próprio Desembargador Mauro Campello, que, em seu interrogatório, afirmou (fls. 1449/1450):



    ‘(...)



    O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (RELATOR): E esse cargo comissionado, foi por sua indicação? 



    O SR. MAURO JOSÉ DO NASCIMENTO CAMPELLO (INTERROGANDO): Sim, porque eu era o gestor. Então, a partir...



    (...)



    O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (RELATOR): O senhor se lembra do período em que ela ficou lá? 



    O SR. MAURO JOSÉ DO NASCIMENTO CAMPELLO (INTERROGANDO): Ela ficou dois anos no TRE. Foi exonerada pelo período seguinte, Desembargador Robério Nunes. Ele que a exonerou. Eu não a exonerei no cargo, eu apenas a nomeei à época do início da minha administração e ela manteve todo o trabalho dela até fevereiro de 2005. E, aí, em março, ela assume no Ministério Público Estadual.’



     O vínculo entre os réus era anterior à posse do Desembargador Mauro Campellona Presidência do TRE/RR, conforme descrito pela ré Valderlane Maia Martins em seu interrogatório (fls. 1871/1876):



    ‘O SR. DESEMBARGADOR ROBÉRIO NUNES (PRESIDENTE): A senhora já conhecia a Dra. Célia antes desses fatos? 



    A SRA. VALDERLANE MAIA MARTINS (INTERROGANDA): Já, trabalhávamos juntas. 



    O SR. DESEMBARGADOR ROBÉRIO NUNES (PRESIDENTE): No TJ?



    A SRA. VALDERLANE MAIA MARTINS (INTERROGANDA): No TJ. Ela era chefe de gabinete e eu digitadora.



    (...)’



    Assim, o que ocorreu foi que, ao tomar posse na Presidência do TRE/RR, o réu Mauro Campello aproveitou parte dos servidores lotados em seu Gabinete no TJ/RR. Especificamente, nomeou Célia Maria Bombonati para o cargo de Coordenadora de Recursos Humanos da Corte Eleitoral local. 



    Em sede de inquérito, Célia Maria Bombonati afirmou que a primeira condição para ser nomeada Coordenadora de Recursos Humanos do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima era dividir os seus rendimentos (à época, R$ 8.000,00) com Valderlane Maia Martins. Foi a partir de então que começaram as exigências para que repassasse parte de seus vencimentos para pessoas indicadas pelo réu Mauro Campello.



    Vejamos (fl. 227):



    (...)



    Ainda em seu depoimento prestado em sede inquisitorial, a depoente Célia afirmou que a exigência de repassar parte de seus vencimentos a Valderlane foi feita, em um primeiro momento, por ela mesma (Valderlane). Em um segundo momento, foi feita pessoalmente pelo Desembargador Mauro Campello. 



    Senão vejamos (fl. 228):



    (...)



    Tais circunstâncias foram reafirmadas em seu depoimento prestado por Célia em sede de ação penal, nos seguintes termos:



    (...)



    A primeira exigência ilícita feita por Valderlane foi recusada por Célia Bombonati em outubro de 2002. Após alguns meses, em janeiro de 2003, os termos da exigência ilícita se modificaram, sendo que Célia passou a ser obrigada a transferir parte de seus vencimentos (quantia de R$ 1500,00) para Larissa Campello, esposa do Desembargador Mauro Campello.



    A depoente afirmou em sede de inquérito (fl. 228):



    (...)



    Em seu depoimento prestado em sede de ação penal, confirmou que (fl. 1936):



    (...)



    Conforme depoimento no inquérito, o motivo pelo qual Célia aceitou a exigência ilícita foi a circunstância de que o emprego era "fonte de sustento próprio e de mais duas filhas menores de idade". 



    Essa mesma circunstância foi reafirmada no interrogatório em sede de ação penal, que afirmou:



    (...)



    Para camuflar o caráter ilícito da prática, o modus operandi utilizado foi a entrega da quantia em espécie à Larissa Campello, por meio de envelopes, na residência de Mauro Campello e Larissa Campello por motoristas de confiança do Desembargador. 



    O conteúdo suspeito de tais envelopes foi evidenciado no depoimento prestado pela ré Clementina, sogra do réu Mauro Campello, em sede de interrogatório judicial. Vejamos:



    (...)



    A entrega de parte de seus vencimentos à ré Larissa foi detalhada por Célia em seu primeiro depoimento prestado em sede de inquérito. Senão vejamos:



    (...)



    E, também, no interrogatório em sede de ação penal (fl. 1904):



    (...)



    Ainda, no interrogatório judicial:



    (...)



    Em sede de inquérito, João Bosco Pereira, que, segundo Célia Bombonati, era um dos motoristas encarregados de levar os envelopes à residência de Mauro Campelloe Larissa, confirmou o modus operandi. 



    Senão vejamos (fls. 361/362):



    (...)



    O depoimento prestado por João Bosco foi confirmado por Célia, em seu interrogatório judicial:



    (...)



    Por sua vez, o motorista Edmar relatou, em depoimento prestado em sede de ação penal, ocasião em que Larissa Campello foi pessoalmente com ele até a sede do Tribunal Regional Eleitoral para pegar um envelope com Célia Bombonati.



    (...)



    O interrogando reiterou também (fls. 2858/2859):



    (...)



    Por fim, também o motorista Siney da Conceição Felício declarou em sede de inquérito ter ido entregar envelopes na casa do Desembargador Mauro Campello e de Larissa Campello a pedido de Célia Bombonati:



    A exigência de repasse de parte dos rendimentos para Larissa Campello durou até outubro de 2004. De acordo com Célia, nesse tempo, ela sofreu assédio para se responsabilizar por um processo relativo a um ex-servidor do TJ/RR, que foi requisitado para o TRE/RR. 



    Afirmou em seu interrogatório judicial:



    (...)



    Assim, os depoimentos colhidos nos autos, tanto em fase de inquérito, quanto em fase de ação penal, demonstram a efetiva ocorrência do crime de concussão, consistente na exigência direta feita por Mauro Campello, quanto por Larissa Campello, de que Célia Maria Bombonati entregasse a parcela mensal de seus rendimentos, correspondente a R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, em contrapartida a sua nomeação ao cargo de Coordenadora de Recursos Humanos do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. 



    Ainda que, conforme visto, o crime de concussão seja formal, razão pela qual não haveria relevância em se falar na efetiva concretização da exigência ilícita para fins de consumação do crime, a dinâmica reconhecida nos autos quanto à entrega de parte de remuneração via envelope é circunstância que, efetivamente, demonstra a própria exigência ilícita, objeto material do crime de concussão.



    A exigência partiu do próprio Desembargador Mauro Campello, no período de transição que antecedeu a sua posse no cargo de Presidente do TRE/RR, bem como da beneficiária dos repasses, Larissa Campello. A ameaça de ser exonerada do cargo ocupado, bem como a pressão para que assinasse a documentação referente ao acidente com o veículo do TRE/RR são fatores que acentuam, sobremaneira, a influência coercitiva exercida sobre Célia Bombonati. 



    Tenho que também foi suficientemente demonstrado, nos depoimentos colhidos